Tribunal: TJDFT
Processo: 0024293-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0024293-23.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AMARO DIVINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O O Juízo de Primeiro Grau acolheu (ID 14685740) embargos opostos por Amaro Divino de Oliveira em execução fiscal manejada pelo Distrito Federal para reconhecer que o crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 0134127170 foi constituído após o transcurso do prazo decadencial quinquenal estabelecido no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional. Em relação ao crédito consubstanciado na CDA n. 0133034135 reconheceu a ocorrência de remissão estabelecida pela Lei Distrital n. 4.288/2008. O Juízo de Primeiro Grau, sob estes fundamentos, extinguiu a Execução Fiscal n. 2009.01.1.156129-9. O acórdão n. 1.023.754 (ID 14685741) negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. Fundamentou que o crédito tributário representado pela CDA n. 0133034135 se encontrava extinto em razão da remissão concedida pela Lei Distrital n. 4.288/2008. Em relação à CDA n. 0134127170 fundamentou que a pretensão executiva se encontrava fulminada pela prescrição quinquenal estabelecida no art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática proferida pela Min. Regina Helena Costa (ID 24609526), deu provimento a recurso especial interposto pelo Distrito Federal para firmar que o prazo prescricional para a cobrança de débitos decorrentes de uso de bem público é decenal. Intimem-se as partes para, no prazo de dez (10) dias, se manifestarem sobre o retorno dos autos Brasília – DF, 23 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator